Tribunal: TJES
Processo: 5001589-91.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001589-91.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: ZULMIRA FERREIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
ZULMIRA FERREIRA
, em face de
PARANA BANCO S/A
. Em Resumo o Requerido promoveu a inclusão dos empréstimos em consignação registrados sob os números 59009534511- 331, 58011570217-331, 58011570218-331, 58011570219-331, 58011570221- 331, 58011570222-331, 58011570223-331, 58011570224-331, 58011570225- 331 no benefício previdenciário da parte Autora, com descontos de diversas prestações.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
DISPOSITIVO

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para:

a)

DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos empréstimos em consignação registrados sob os números 59009534511- 331, 58011570217-331, 58011570218-331, 58011570219-331, 58011570221- 331, 58011570222-331, 58011570223-331, 58011570224-331, 58011570225- 331 de empréstimo consignado de n. 364010663-3, bem como CONDENAR a restituir, em dobro, todas as parcelas descontadas relativas ao referido contrato, com incidência de correção monetária e juros legais desde a citação;

b)

CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Eventual valor depositado na conta da parte autora deverá ser restituído à parte requerida, desde comprovado nos autos, de modo que sobre a referida quantia não incidirá correção monetária nem juros, já que não desejada pelo consumidor a contratação.

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95.

(...)

Em sede recursal, as partes Recorrentes (
partes RÉs
) requerem a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

SÚMULA 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). Grifei.

Conforme observado na sentença, a questão que exsurge da irresignação com a decisum proferida deve ser enfrentada a luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante fundamentação supra.

Pelos documentos acostados à exordial nota-se a evidente falha na prestação dos serviços do recorrente, tendo em vista que restou incontroverso que
o autor não desejou contratar a prestação dos serviços da ré PARANA BANCO. Reitero que, tanto em sede de cognição exauriente quanto em sede recursal, a ré sequer demonstrou a validade da assinatura da autora.

Desta feita, restou evidente que a recorrente, apesar de devidamente notificada sobre aos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Nesse sentido, cabe destacar que para a validade do contrato nos termos estabelecidos pela Autarquia Estadual de Previdência Privada, há de se observar os requisitos de validade que incidem sobre qualquer relação negocial por meio de contrato: (i) capacidade civil para o ato praticado; (ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável, (iii) observância da formalidade defesa em lei ou não e; (iv) livre manifestação da vontade em contratar.

Assim, em relação ao contrato apresentado pela recorrente tenho que a ilicitude se configura pela ausência da livre manifestação da vontade em contratar, sendo este um requisito indispensável à validade do negócio jurídico em questão. Cotejando os autos percebe-se que em momento algum da cognição exauriente ou ainda, em sede recursal, a ré vem a este Juízo com a devida apresentação de provas capazes de corroborar com a alegação de validade do negócio jurídico, tendo apresentado fotos desconexas e telas sistêmicas, além de um suposto contrato assinado por meio de biometria facial.

Portanto, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário da consumidora Recorrente, de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, e a mantenho por seus integrais fundamentos, dos quais destaco:

“(...)
No presente caso, o Banco Requerido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade das contratações do referido empréstimo consignado, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia.

A alegação de que a assinatura foi de forma virtual não empresta regularidade à operação, pois não foi apresentado vídeo ou áudio confirmando os termos do contrato, principalmente porque a parte autora se insurgiu.

Não há segurança para afirmar que a autora desejou a contratação.

Ressalto que é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, de modo que os dados básicos divergentes asseguram a fraude.

Registro, ainda, que tramita neste juízo várias ações envolvendo fraudes em empréstimos consignados com o requerido, a grande maioria com reconhecimento da ilicitude da contratação.

Vale dizer, os documentos apresentados pelo Requerido não asseguram a legitimidade das cobranças feitas no benefício previdenciário da Autora.

Firme nesse sentido, procede a declaração de ausência de contratação e, consequentemente, ausência de autorização para os descontos a pretexto de pagamento dos empréstimos consignados objeto da inicial. (...)
”

Assim, restando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação, sendo certo que para além dos danos materiais, o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral de danos morais. Senão vejamos:

“Já, quanto ao pedido de indenização por danos morais, é válido ressaltar que o Autor teve que suportar inúmeras cobranças indevidas.

O dano imaterial, portanto, decorre das reiteradas condutas abusivas praticadas contra o Requerente, seja pelos descontos indevidos, seja pela atitude desprezível da Requerida em enriquecer-se ilicitamente..

[...]

Nesse sentido, comprovado, nos autos, a reiteração dos atos abusivos da Requerida, com descontos reiterados, concluo que houve dano moral que deve ser indenizado, já que esse desfalque patrimonial não autorizado se mostra além do mero aborrecimento, sobretudo porque incidiu sobre verba alimentar, decorrente de benefício previdenciário.

Considerando que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em termos razoáveis, impedindo o enriquecimento ilícito da vítima, para apenas lhe trazer conforto, a ponto de coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais).”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Do mesmo modo, não prospera a hipótese de repetição de indébito aventada pelo autor, eis que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 42 do CDC.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)